Tribunal: TJDFT
Processo: 0047449-28.2013.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PROCESSO SUSPENSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por força da combinação das regras insertas nos art. 921, III e §§ combinado como o art. 924, V do CPC, a não localização de bens passíveis de penhora enseja a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, findo o qual inicia-se a prescrição pelo tempo previsto para a execução do título em questão.
2. Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. (REsp 1.732.716/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/05/2018).
3. O o prazo prescricional aplicável à pretensão executória de Nota de Crédito Rural é de 3 (três) anos, nos termos dos artigos 60 do Decreto-lei 167/67; 70 do Decreto 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra); e 206, §3o, inc. VIII, do Código Civil.
4. O mero pedido de diligência, sem efetiva possibilidade de localização de bens passíveis de solver a obrigação, não tem força para obstar a prescrição em curso. Precedentes.
5. Sentença mantida. Recurso não provido.